Tribunal: TJES
Processo: 5005677-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005677-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: VANDERSON ELIZIARIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005677-65.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: VANDERSON ELIZIARIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu geladeira, em 05/04/2022, no valor de R$ 2.144,45 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta cinco centavos), através da plataforma de integração da Ré. Alega que a operação de compra foi cancelada e os valores foram devolvidos, porém o produto está sendo anunciado por um valor superior, o que não concorda. Informa que tentou resolver o impasse administrativamente, porém sem êxito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (ID 25819908), a ré, ora Recorrente, sustenta a sua ilegitimidade (plataforma de anúncios e pagamentos). Ainda, defende a ausência de interesse processual por já ter efetuado a devolução do valor. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, que a obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
é impossível, tendo em vista que se trata de uma plataforma de pagamento. Caso não seja esse o entendimento da Colenda Turma, requer que o valor da multa seja convertido em perdas e danos no valor do produto, afastando a sua forma em dobro.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ainda, argui a Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, na qual rejeito, de pronto. A Recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA EBAZAR (MERCADO LIVRE). PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA E NÃO ENTREGUE. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. A recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de intermediadora da venda. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020). 2. Produto adquirido na plataforma digital da demandada e não entregue. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o recorrente restituiu o montante pago pelo produto, o valor ínfimo da compra (R$ 128,91), a não essencialidade do produto (2 controles Play 3, Dualshock Original Sony) e a média estipulada por este colegiado em casos análogos. 3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Número: 5002715-11.2018.8.08.0030, Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma, Magistrado: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, Data: 02/Oct/2020)

Assim, afasto a preliminar.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
: “
Ab initio
, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o valor já teria sido estornado administrativamente, uma vez que a pretensão da parte autora é diversa.“

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Mercadopago, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021)

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)